Tribunal: STF
Processo: HC 256584
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA 
NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ângelo Maximo Macedo da Conceição, em 21.5.2025, em benefício de Aladim Silva Fagundes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.5.2025, conheceu em parte do Habeas Corpus n. 989.225, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, e, na parte conhecida, denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO HC N. 969.618/RJ. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS. IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO DE FORMA REGULAR. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 26/5/2025. PRAZO DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. 



    Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada”.



    2. O impetrante reitera a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, afastada no Superior Tribunal de Justiça, pois o paciente estaria preso preventivamente desde 26.9.2024, sem a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância, pois não existiria “data designada para a realização da AIJ, apesar de haver audiência designada para o dia 26/05/2025”.



    Afirma que a audiência designada para o dia 26.5.2025 deverá ser redesignada, pois a instrução processual ainda não estaria concluída, o que faria que a prisão preventiva do paciente perdure por mais tempo, e argumenta ainda que a prisão preventiva do paciente não teria sido reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) deferimento da medida liminar e ao final no julgamento de mérito, a concessão da ordem em definitivo, no seguinte sentido: 



    1. Para RELAXAR A PRISÃO ILEGAL do paciente, diante o excesso prazo configurado na instrução criminal que, sequer há previsão de se iniciar, em razão do evidente constrangimento que o paciente vem sofrendo na prisão, sem que, a tutela jurisdicional seja apresentada, devendo, cumulativamente, ser aplicada a medida cautelar não prisional de MONITORAMENTO ELETRÔNICO descrito no art. 319, inciso IX do Código de Processo Penal. Cabendo ressaltar ao Nobre Ministro(a) Relator(a) que, conforme, já se encontra devidamente explicado e esclarecido em parágrafos anteriores que, apesar da AIJ designada para o dia 26/05/2025, contudo, as provas requeridas pela defesa na resposta acusação e, deferidas pelo 
r. juízo de piso, ainda, sequer foram cumpridas, no sentido de evitar prejuízos imensuráveis a plenitude de defesa do paciente, acredita que, acarretará por parte do r. juízo de primeiro grau, a redesignação da AIJ. 



    2. Se assim não entender deste Nobre Ministro Julgador, seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR PARA RELAXAR a prisão, eis que, ultrapassados os 90 (noventa) dias, contados da sua prisão, o r. juízo coator, não reavaliou a sua necessidade, conforme é determinada, no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, devendo, cumulativamente, ser aplicada a medida cautelar de MONITORAMENTO ELETRÔNICO descrito no art. 319, inciso IX do Código de Processo Penal e, 



    3. Ao final, pugna a defesa do impetrante pela CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS EM DEFINITIVO, nos termos da impetração, por se tratar da medida de inteira”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. É de se anotar que o paciente foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado contra a vítima Helton Romão e tentativa de homicídio contra a vítima Letícia Neves. Consta da denúncia:



    “(...) No dia 07 de julho de 2024, por volta das 06h40min, na Rua das Árvores, nº 6B, Campo Grande, Rio de Janeiro, os DENUNCIADOS ALADIM SILVA FAGUNDES e MÁRCIO BARCELLOS ARMSTRONG, consciente e voluntariamente, com vontade de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Helton Romão de Souza, causando-lhe lesões corporais que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame de Necropsia acostado aos autos.



    (...) O crime foi praticado por motivo torpe, em razão de uma dívida existente entre o DENUNCIADO HARLEY LIBERO e a vítima, acerca da venda de entorpecentes e conserto de carro. 



    O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que os DENUNCIADOS, em superioridade numérica, nas primeiras horas do amanhecer, invadiram a residência da vítima, durante o repouso desta, e a surpreenderam com os disparos de arma de fogo. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local o DENUNCIADO ALADIM SILVA FAGUNDES, consciente e voluntariamente, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Letícia das Neves de Souza Campos, sem, contudo, atingi-la. 



    Assim agindo, o denunciado deu início à execução de crime de homicídio contra a vítima Letícia das Neves que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do DENUNCIADO ALADIM SILVA FAGUNDES, em razão do erro de pontaria os disparos não acertaram a vítima, que fugiu par a varanda e passou a gritar”. 



    Em 25.9.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro recebeu a denúncia contra o paciente e os corréus e acolheu a representação da autoridade policial para decretar a prisão preventiva deles:



    “(...) No tocante à representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva dos denunciados, que contou com parecer favorável do Ministério Público, verifica-se que, de fato, encontram-se presentes os requisitos para decretação da medida cautelar extrema.



    Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que não se ajusta ao caso concreto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Para a aplicação dessas medidas, deve-se levar em conta o princípio da proporcionalidade, ou seja, a medida cautelar deve ser necessária e adequada à situação fática que se apresenta. 



    Não é o caso dos presentes autos, vez que a gravidade do crime e a presença dos requisitos ensejadores da custódia preventiva indicam que outras medidas cautelares que não sejam a prisão se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, a livre instrução criminal e a eventual aplicação da Lei Penal. 



    Frise-se que a prova da existência do crime e os indícios de autoria estão presentes, consubstanciados nas declarações prestadas em sede policial, pelos laudos necropsia, e relatório da investigação com material audiovisual, todos acostados aos autos. 



    Consta dos autos que os denunciados poderiam ter envolvimento com a venda de entorpecentes e há registros de outras ações criminosas em que esses são investigados, com grave ameaça a pessoa, de modo que forçoso reconhecer que, em liberdade, os denunciados encontrariam estímulo relacionado com as infrações cometidas, o que sinaliza a necessidade da constrição cautelar de cunho excepcional na hipótese sub examine para a garantia da ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva. 



    A prisão se mostra necessária, ainda, para garantir a instrução criminal, de forma a evitar que o réu interfira na colheita dos depoimentos das testemunhas, com a garantia de um ambiente de tranquilidade, livre de qualquer influência ou temor, que certamente seria impossível de garantir, senão pela custódia cautelar. 



    Diante do exposto, presentes os requisitos do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, ensejadores da custódia cautelar, além dos requisitos específicos do artigo 312 e 313, I, do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALADIM SILVA FAGUNDES, MÁRCIO BARCELLOS ARMSTRONG e HARLEY DE LIBERO CARLOS”.



    A prisão preventiva do paciente foi levada a efeito em 26.9.2024. Em 11.10.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal do Rio de Janeiro indeferiu o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva do paciente e de um dos corréus, reavaliando os fundamentos apresentados para a constrição cautelar da liberdade e mantendo-a:



    “(...) No tocante ao pedido de revogação de prisão formulado por ambas as Defesas, verifica-se que os requisitos do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, ensejadores da custódia cautelar permanecem inalterados, na medida em que não ocorreu nenhuma modificação no quadro fático-jurídico que ensejou a decretação da medida cautelar extrema apta a autorizar a revogação da prisão preventiva dos réus. 



    Nesse sentido, ressalte-se que, além da óbvia necessidade de se resguardar tanto a integridade física da vítima sobrevivente, quanto evitar o seu constrangimento ao prestar suas declarações, o que colocaria em risco a instrução criminal, não se pode olvidar que as circunstâncias fáticas destoam da reprovabilidade inerente ao tipo penal, na medida em que os acusados teriam invadido a residência das vítimas para matá-las por um motivo banal, conforme narrado na exordial, o que demonstra que a prisão se afigura necessária, ainda, para garantir a ordem pública local. 



    Diante do exposto, constata-se temerária, ao menos por ora, a aplicação das medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP, com a redação dada pela Lei 12403/11, vez que estas não seriam suficientes e nem adequadas para assegurar os requisitos da prisão preventiva”.



    Em 27.1.2025, o juízo de origem indeferiu novo pedido da defesa do paciente para a revogação da sua prisão preventiva, reavaliando seus fundamentos e afastando a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa:



    “(...) Em relação ao pedido de relaxamento da prisão, da análise dos autos, observa-se que não assiste razão à combativa Defesa. 



    A jurisprudência tem afirmado que os prazos processuais penais não são peremptórios, pois não se trata de simples cálculo aritmético, mas constituem meros parâmetros para aferição de eventual excesso, de modo que se faz necessário averiguar as circunstâncias de cada caso concreto, de modo a ser aplicado, na hipótese, o princípio da razoabilidade. 



    No presente caso, verifica-se que a demora não pode ser imputada à desídia do Juízo ou da Acusação, pois as mídias foram disponibilizadas em pasta 172, com fornecimento dos códigos em 
doc. 534 e, ainda, acautelamento de cópia de mídia física em cartório para evitar o perecimento das mídias em caso de expiração do link . Note-se que todas as diligências foram realizadas em prazo razoável, as quais foram requeridas pela Defesa do réu para oferecimento da resposta preliminar. 



    No tocante aos requisitos do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, ensejadores da custódia cautelar, além dos requisitos específicos do artigo 312, do CPP, constata-se que os argumentos expendidos por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva permanecem inalterados, pois não ocorreu qualquer modificação no quadro fático-jurídico que ensejou a decretação da medida cautelar extrema. 



    Assim, indefiro o pedido de relaxamernto da prisão de Aladim Silva Fagundes”.



    5. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, ficando afastada a alegação de excesso de prazo para a formação culpa, com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 0004927-33.2025.8.19.000 pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “(...) Na hipótese, não se verifica qualquer desídia do Juízo 
a quo ou a paralisação injustificada do andamento da ação penal apta a ensejar o relaxamento da prisão. 



    De todo modo, segundo se extrai da análise dos autos originários,a denúncia foi recebida em 25.09.2024, ocasião em que foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão do suposto veículo usado no crime, das armas de fogo e de documentos ou objetos relacionados à prática criminosa, bem como foi autorizada a quebra do sigilo das comunicações e de dados de todo material eventualmente apreendido. 



    Além disso, foi decretada a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus. 



    A ordem de prisão foi devidamente cumprida em 26.09.2024. 



    Em 01.10.2024, a Defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva do paciente e/ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, o que foi indeferido pelo Juízo, sob o argumento de que a prisão visa a ‘resguardar tanto a integridade física da vítima sobrevivente, quanto evitar o seu constrangimento ao prestar suas declarações, o que colocaria em risco a instrução criminal’ (autos originários indexador 462). 



    Depreende-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que, apesar do paciente ter sido intimado na data de 04.11.2024, não foi apresentada resposta à acusação, tendo a Defesa Técnica requerido cópia integral das mídias acauteladas em cartório, a fim de subsidiar sua defesa. 



    Na data de 13.01.2025 (autos originários indexador 546), a Defesa Técnica requereu o relaxamento da prisão do acusado por excesso de prazo e pela falta de revisão da necessidade da manutenção ou não do decreto prisional, na forma do art. 316, parágrafo único do CPP, o que foi INDEFERIDO pelo Juízo a quo, conforme decisão proferida em 27.01.2025. (autos originários indexador 566). 



    Desse modo, resta superada a alegação de excesso de prazo arguida na impetração 



    Não obstante, observa-se que o caso aqui analisado cuida de ação penal com relativa complexidade, instaurada contra três acusados, que visa apurar a prática de crimes graves, vez que se imputa ao paciente e a seus comparsas a prática de dois homicídios, um tentado e outro consumado, perpetrados em razão de uma dívida referente a venda de drogas e conserto de automóvel. 



    Diante disso, não há dúvidas de que essas circunstâncias impõem maior dilação ao procedimento. 



    Ademais, importante ressaltar que a duração da custódia cautelar não se mostra desproporcional à natureza e à pena abstratamente cominada aos crimes imputados, aspecto deve ser ponderado no exame da razoabilidade da duração do processo. 



    Desse modo, resta superada a alegação de excesso de prazo arguida na impetração”.



    6. Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Na espécie, embora o tempo transcorrido da ação penal, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia Estatal, trata-se de feito complexo que apura 2 crimes e com a suposta participação de 
3 réus, mas que tramitou de forma regular. Além disso, a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 23/7/2025”.



    7. Pelo demonstrado nestes autos e acolhido nas instâncias antecedentes, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva, e da necessidade de resguardar a instrução processual. Como ressaltado pelo juízo de origem, “além da óbvia necessidade de se resguardar tanto a integridade física da vítima sobrevivente, quanto evitar o seu constrangimento ao prestar suas declarações, o que colocaria em risco a instrução criminal, não se pode olvidar que as circunstâncias fáticas destoam da reprovabilidade inerente ao tipo penal, na medida em que os acusados teriam invadido a residência das vítimas para matá-las por um motivo banal, conforme narrado na exordial, o que demonstra que a prisão se afigura necessária, ainda, para garantir a ordem pública local”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, por ter sido individualizada a conduta do paciente e terem sido apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



     



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).



     



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. Ademais, diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, nem imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Os documentos constantes dos autos e a tramitação do processo na primeira instância não deixam patente ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem. 



    O processo na origem é complexo. A denúncia foi recebida em 25.9.2024 e a prisão do paciente foi levada a efeito em 26.9.2024. Diferente do alegado pela defesa, a prisão cautelar do paciente foi reavaliada pelo juízo de origem em 11.10.2024 e em 27.1.2025, sendo mantida. Ademais, como consta do julgado objeto desta impetração, confirmado na inicial da presente impetração, o juízo de origem designou audiência para o dia 26.5.2025. 



    Pelo demonstrado nestes autos, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação. 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de poder “o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora